Tribunal: TJMT
Processo: 1042653-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042653-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 034.275.311-80 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PRO 9 LTDA - CNPJ: 23.919.703/0001-13 (AGRAVANTE), RENATO XAVIER DA SILVA - CPF: 025.054.771-67 (AGRAVADO), ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - CPF: 708.663.331-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 515, II, CPC) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO (ART. 525, CPC) – PENDÊNCIAS RELATIVAS A ITENS ESSENCIAIS DO IMÓVEL – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – CLÁUSULA PENAL – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO (ART. 413, CC) – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519/STJ –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

A decisão homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil, sendo plenamente exigível em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado.

A impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) configura meio de defesa de cognição limitada, incumbindo ao executado demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação consubstanciada no título executivo.

Não comprovado o adimplemento integral das obrigações assumidas em acordo homologado judicialmente, especialmente diante da existência de pendências relacionadas a itens que afetam a habitabilidade e funcionalidade básica do imóvel (vedação de porta de entrada e funcionamento de registro de chuveiro), mantém-se a rejeição da impugnação.

A invocação genérica de normas técnicas da ABNT, desacompanhada de prova pericial idônea, não se revela suficiente para infirmar a conclusão do Juízo de origem quanto à persistência de vício construtivo alegado.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica de forma automática a qualquer descumprimento parcial, exigindo-se que a inexecução seja mínima e irrelevante, sem comprometer a finalidade econômica da obrigação, circunstância não evidenciada no caso concreto.

O pedido subsidiário de redução equitativa da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil, não tendo sido objeto de apreciação na decisão agravada, não pode ser conhecido em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Inviável a fixação ou majoração de honorários advocatícios em sede recursal quando inexistente condenação na origem, nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 85, §11, do CPC.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se íntegra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com incidência das verbas previstas no art. 523, §1o, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042653-46.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA PRO 9 LTDA.

AGRAVADO: RENATO XAVIER DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CONSTRUTORA PRO 9 LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Cautelar no 1013980-05.2023.8.11.0003, ajuizado por
RENATO XAVIER DA SILVA
, que entendeu que a ora agravante não comprovou o cumprimento integral das obrigações assumidas e que os elementos apresentados não foram suficientes para infirmar a exigibilidade do título judicial, determinando a apresentação do cálculo atualizado do débito, incluindo multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

A agravante, em suas razões recursais, afirma, inicialmente, que o agravado moveu ação de obrigação de fazer cumulada com indenizações, alegando vícios construtivos no imóvel adquirido, sendo que, no curso da demanda originária, em 09 de novembro de 2023, as partes firmaram acordo em audiência de conciliação, posteriormente homologado por sentença em 20 de janeiro de 2024.

O pacto ajustou a realização de uma série de reparos no imóvel no prazo compreendido entre 23 de novembro e 23 de dezembro de 2023, impondo ainda quitação do saldo contratual e incidência de multa de 10% (dez por cento) em caso de descumprimento.

Prossegue a agravante relatando que, apesar do cumprimento substancial das obrigações assumidas no acordo, o agravado sustentou descumprimento e pleiteou o prosseguimento da ação.

Narra que opôs embargos de declaração contra a sentença homologatória com o fito de afastar o acordo, os quais, no entanto, foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, consolidando-se a coisa julgada em 11 de junho de 2024. Em seguida, o agravado ajuizou o cumprimento de sentença para execução da multa contratual e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A agravante sustenta que, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 187374988), demonstrou de forma robusta o cumprimento substancial do acordo, juntando provas documentais consistentes, tais como conversas via WhatsApp, fotografias e vídeos que comprovariam a realização dos reparos, bem como mensagens nas quais o próprio agravado teria reconhecido que restavam poucos itens pendentes, além de apontar dificuldades de acesso ao imóvel por conduta imputada ao credor.

Afirma que, não obstante tais elementos, a decisão agravada julgou improcedente a impugnação por ausência de comprovação de adimplemento integral, determinando que o agravado apresentasse cálculos atualizados da execução, o que resultou na quantia de R$103.866,25 (cento e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), quantia esta reputada exorbitante e indevida pela agravante.

Relata que a decisão não teria valorado corretamente o conjunto probatório produzido nos autos, ignorando provas que revelariam o cumprimento de dez dos doze itens do acordo, admitindo o próprio agravado pendências exclusivamente relativas ao vão da porta de entrada e ao registro do chuveiro.

Sustenta que, quanto à porta de entrada, vídeos anexados comprovariam a inexistência de qualquer defeito e que, de acordo com normas técnicas da ABNT, como as NBR 15930, 10821 e 15575, existe tolerância para frestas mínimas, não configurando vício construtivo.

Assevera, ainda, que o juízo não teria considerado a natureza técnica da controvérsia, que exigiria prova pericial, inclusive sugerida pelo próprio agravado.

Relativamente ao registro do chuveiro, afirma que o funcionamento estava regular e que a suposta substituição dependeria de escolha de novo piso pelo agravado, sendo este omisso quanto à indicação do material, o que tornava impossível a conclusão do serviço por culpa exclusiva do credor, afastando-se a imputação de descumprimento.

Alega a agravante que o agravado teria agido de má-fé ao tentar ampliar indevidamente a execução, incluindo itens estranhos ao acordo, como suposto problema envolvendo geladeira, e apresentando fotografias de infiltrações que, segundo afirma, já haviam sido devidamente solucionadas.

Aduz, ainda, que as próprias mensagens juntadas pelo credor demonstrariam que estes itens não eram considerados pendentes, evidenciando tentativa de inflar artificialmente o suposto descumprimento para justificar a execução de valores elevados.

Sustenta que a decisão agravada incorreria em erro na valoração das provas, por desconsiderar evidências que demonstrariam o cumprimento substancial da obrigação e a impossibilidade de realização das pendências remanescentes por causa imputável ao agravado, apontando para excesso de execução e desproporcionalidade da multa aplicada.

Argumenta que, ainda que não reconhecido o adimplemento substancial, a cláusula penal deveria ser reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do Código Civil, diante do cumprimento da maior parte das obrigações pactuadas. Afirma que a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, aplicada integralmente, resulta em enriquecimento sem causa do agravado, sobretudo porque apenas dois itens, e ainda assim controvertidos, restariam pendentes.

Aduz que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e permitir o prosseguimento da execução de valor expressivo, causaria prejuízo grave e de difícil reparação à empresa agravante, tornando indispensável a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, sustenta presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, destacando o risco financeiro decorrente de eventual constrição patrimonial e a probabilidade de reforma da decisão diante da inconsistência da valoração probatória realizada pelo juízo de origem.

Com base nos pressupostos legais, de início requer
“[...] A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO à decisão interlocutória de ID n.o 213297024, proferida no processo n.o 1013980- 05.2023.8.11.0003, suspendendo-se, por conseguinte, todos os atos executórios nela fundados, até o julgamento final deste recurso, em razão da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora”
(sic).

No mérito, pleiteia
“[...]
d)
Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO para, reformando-se a decisão agravada, julgar procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante, reconhecendo o cumprimento substancial do acordo e/ou a impossibilidade de cumprimento dos poucos itens alegadamente pendentes por conduta do Agravado, o que culminará na improcedência da execução em relação à multa.
e)
Subsidiariamente, caso este Egrégio Tribunal não acolha o pedido principal de improcedência da execução, requer-se a redução equitativa da multa contratual aplicada para 1% (um por cento), considerando o vultuoso valor do contrato de ID. 119657943, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, de modo a torná-la proporcional ao eventual descumprimento residual da obrigação e evitar o enriquecimento sem causa do Agravado, considerando o cumprimento substancial do acordo e as circunstâncias específicas dos itens alegadamente pendentes, conforme amplamente demonstrado e respaldado pelo precedente deste Tribunal em N.U 1030188-39.2024.8.11.0000”
(sic).

A liminar foi
indeferida

pelo relator em substituição legal
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em 09/12/2025, conforme Id. 335721896.

Contraminuta ofertada no Id. 339632379, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
, e a condenação do agravante em honorários advocatícios sucumbenciais

nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 333157873.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que entendeu que a ora agravante não comprovou o cumprimento integral das obrigações assumidas e que os elementos apresentados não foram suficientes para infirmar a exigibilidade do título judicial, determinando a apresentação do cálculo atualizado do débito, incluindo multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Vistos, etc.

CONSTRUTORA PRO 9 MTDA – ME
, via seu bastante procurador, na ação de ‘Cumprimento de Sentença’, que lhe move
RENATO XAVIER DA SILVA
, devidamente qualificado, ingressou nos autos com impugnação ao cumprimento de sentença, manifestando-se a parte exequente, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

A parte executada insurge-se contra o cumprimento de sentença alegando, em síntese, a inexigibilidade da obrigação.

E, a exequente, por sua vez, refutou as alegações do executado.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a obrigação contida no título executivo judicial – acordo homologado em audiência – é exigível e se houve descumprimento por parte da executada.

Inicialmente, cabe destacar que a sentença homologatória de autocomposição judicial constitui título executivo, conforme estabelece o art. 515, II, do CPC [...]

[...]

No caso em apreço, o acordo foi celebrado livremente entre as partes e homologado judicialmente, tornando-se definitivo e plenamente exequível.

Observa-se que o exequente demonstrou nos autos o descumprimento do ajuste pela impugnante, fato que motivou o requerimento de cumprimento de sentença. Por outro lado, os elementos apresentados pela executada não se mostram suficientes para comprovar o adimplemento integral da obrigação, tampouco infirmam a força executiva do título.

[...]

Desse modo, não há prova alguma a embasar a inexigibilidade da obrigação.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, promovida por
CONSTRUTORA PRO 9 LTDA - ME
, em desfavor de
RENATO XAVIER DA SILVA
, todos com qualificação nos autos.

Deixo de condenar a executada em honorários advocatícios na impugnação, por serem incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.

Por fim, considerando a ausência de depósito,
determino a intimação da parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, computando-se a multa e os honorários estipulados no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil
, após conclusos.”
(Id. 213297024 – Autos de origem)

Pois bem.
De início, é preciso delimitar o objeto da insurgência. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da correção da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1013980-05.2023.8.11.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou o prosseguimento da execução do acordo judicial homologado, inclusive com incidência da multa contratual e das verbas previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Desde logo, importa destacar que o acordo celebrado entre as partes foi homologado judicialmente e transitou em julgado em 11/06/2024, circunstância que lhe confere natureza de título executivo judicial, nos exatos termos do art. 515, II, do Código de Processo Civil, cujo teor é inequívoco:

“
Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:
[...]

II -
a decisão homologatória de autocomposição judicial;”

Portanto, a sentença homologatória não se limita a registrar a vontade das partes, ela transforma o ajuste em comando jurisdicional dotado de imperatividade, coercibilidade e exigibilidade. A partir de então, o inadimplemento não representa mero descumprimento contratual, mas desobediência a título judicial definitivo.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS AGRAVANTES
– PENHORA E REMOÇÃO DE BENS INSERIDOS NO ACORDO HOMOLOGADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do Art. 515, II e III, do CPC, o acordo judicialmente homologado é título executivo judicial, podendo ser objeto de cumprimento de sentença.
Assim, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos devedores e deferiu a busca dos bens inseridos no pacto e não entregues.”

(N.U 1000755-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) (Destaquei)

Nesse contexto, a agravante sustenta, em síntese, ter havido cumprimento substancial do acordo, limitando-se eventual pendência a dois itens de menor relevância. Alega erro na valoração das provas, invoca normas técnicas da ABNT para afastar vício quanto ao vão da porta, imputa ao agravado impedimento à conclusão do reparo do registro do chuveiro e postula, subsidiariamente, a redução equitativa da cláusula penal com fundamento no art. 413 do Código Civil.

Todavia, ao examinar detidamente o conjunto argumentativo e probatório, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício capaz de ensejar sua reforma.

Com efeito, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, constitui via de defesa restrita, não se prestando à rediscussão ampla do mérito da obrigação consubstanciada no título executivo judicial. A executada deve demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação.

No caso concreto, a decisão recorrida foi categórica ao consignar que
“[...] os elementos apresentados pela executada não se mostram suficientes para comprovar o adimplemento integral da obrigação, tampouco infirmam a força executiva do título”
(sic). Tal conclusão decorreu da análise dos documentos juntados, especialmente prints de conversas e vídeos unilaterais.

Ora, a alegação de cumprimento substancial não se sustenta diante da literalidade do acordo homologado, o qual estabeleceu, de maneira expressa, que
“TODOS OS REPAROS SERÃO REALIZADOS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE CONFORME ELENCADOS NO ITEM ‘2’ DA INICIAL”
, fixando prazo certo e cláusula penal de 10% em caso de descumprimento.

A redação é clara e objetiva: não há previsão de tolerância para cumprimento parcial, nem autorização para substituição da obrigação por juízo subjetivo de suficiência. O pacto foi firmado com exatidão semântica, impondo obrigação integral.

Ainda que se admita, por argumentar, que a maioria dos itens tenha sido executada, o próprio recurso reconhece a existência de pendências quanto ao vão da porta de entrada e ao registro do chuveiro. A tese recursal, portanto, não é de adimplemento integral, mas de adimplemento substancial.

Entretanto, a teoria do adimplemento substancial, construída doutrinária e jurisprudencialmente, não se aplica de forma automática a qualquer descumprimento parcial. Ela exige que a parte inadimplente tenha cumprido quase a totalidade da obrigação, que o descumprimento seja mínimo, irrelevante e incapaz de frustrar a finalidade econômica do contrato.

No caso dos autos, os itens remanescentes não são acessórios de menor importância. A regular vedação da porta de entrada e o correto funcionamento do registro do chuveiro dizem respeito à habitabilidade e à funcionalidade básica do imóvel. Não se trata de detalhes estéticos, mas de aspectos estruturais que impactam diretamente o uso do bem adquirido pelo consumidor.

Além disso, a agravante não produziu prova técnica apta a demonstrar que o alegado vão estaria dentro dos parâmetros normativos e que inexistiria vício construtivo. A invocação genérica das normas NBR 15930, NBR 10821 e NBR 15575, desacompanhada de laudo pericial ou documento técnico idôneo, não se sobrepõe à constatação de persistência do problema relatado pelo agravado.

No tocante ao registro do chuveiro, a alegação de que a conclusão dependeria da escolha de piso pelo agravado não encontra respaldo robusto nos autos. Não houve demonstração inequívoca de que a suposta omissão do credor inviabilizou a execução. Ademais, caso houvesse real impedimento, incumbia à devedora provocar o Juízo oportunamente, requerendo providências ou consignando justificadamente a impossibilidade, o que não se verificou.

Assim, competia à executada comprovar, de forma clara e objetiva, o adimplemento integral ou a impossibilidade não imputável de cumprimento. Não o fez.

Quanto à cláusula penal, foi pactuada em 10% sobre o valor contratual, tendo sido homologada judicialmente.

O art. 413 do Código Civil estabelece:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Entretanto, impõe-se reconhecer que o pedido subsidiário de redução da multa contratual não foi objeto da decisão agravada.

O Juízo de origem limitou-se a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de prova de inexigibilidade da obrigação, não tendo apreciado pedido de redução equitativa da cláusula penal.

Desse modo, a análise originária da pretensão de redução da multa por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com o princípio do duplo grau de jurisdição.

O recurso devolve ao Tribunal apenas as questões efetivamente decididas pelo Juízo a quo. Não tendo havido pronunciamento sobre eventual redução equitativa da cláusula penal, falta interesse recursal quanto ao ponto, impondo-se o não conhecimento do pedido subsidiário.

Assim, quanto a esse aspecto específico, o agravo não comporta conhecimento.

No mais, permanece íntegra a conclusão de que houve descumprimento do acordo judicial e que a executada não comprovou o adimplemento integral da obrigação assumida, razão pela qual correta a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, o encadeamento lógico é inequívoco: houve acordo homologado; o acordo tornou-se título executivo judicial; houve alegação de descumprimento; a executada não comprovou adimplemento integral; a decisão agravada limitou-se a reconhecer a exigibilidade do título; inexistindo vício na decisão, impõe-se sua manutenção; e, quanto ao pedido subsidiário de redução da multa, não tendo sido objeto de apreciação na origem, não pode ser conhecido nesta instância.

No que concerne ao pedido formulado na contraminuta, no sentido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se seu indeferimento.

Isso porque a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, expressamente deixou de fixar honorários, por considerá-los incabíveis na espécie, em observância à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, dispõe a Súmula 519/STJ (Tema Repetitivo 408) que:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Assim, inexistindo fixação de honorários na origem não há base jurídica para majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que pressupõe prévia fixação da verba honorária.

Destarte, revela-se incabível tanto a fixação originária quanto a pretendida majoração em sede recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de agravo de instrumento e, no ponto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026